Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXTENSÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL ÀS PENALIDADES PECUNIÁRIAS.

1. Remessa necessária e apelação interposta contra a sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a ordem, apenas para “determinar ao Distrito Federal que promova a redução da multa aplicada à impetrante para o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo não recolhido”, com a consequente retificação do crédito inscrito em CDA.

2. A remessa necessária é instituto cujo propósito é preservar a esfera jurídica da Fazenda Pública, sendo defeso ao Tribunal o agravamento da situação imposta ao ente público na sentença (Súmula no 45, STJ). Nada obstante, salienta-se que as contrarrazões não se apresentam como via adequada à formulação de pedido de reforma do pronunciamento judicial impugnado, porquanto destinam-se precipuamente à apresentação de resistência ou contraponto às teses recursais.

3. A despeito da existência de lastro legal, o Supremo Tribunal Federal há muito reconheceu a extensão do princípio da vedação ao confisco – previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal – às multas tributárias. Entende-se, portanto, que qualquer pretensão estatal, na esfera da legislação tributária, capaz de extrapolar o poder impositivo ou punitivo, alcançando contornos de injusta apropriação estatal do patrimônio do contribuinte, deve ser afastada. 3.1. A Corte Suprema, reiteradamente, tem firmado a impossibilidade de fixação de multas em patamar que ultrapasse o valor do tributo devido.

4. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.